Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o interesse recursal e as informações contidas na petição colacionada pelo apelado no ID. 24662390. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15